Tribunal: TJSP
Processo: 1125848-83.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1125848-83.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLÍNICA ODONTOLÓGICA SIMPLAN S/A, é embargado RUBENS SOARES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125848-83.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 28625 - cs
2
Voto no 28625
Embargos de Declaração no 1125848-83.2014.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Clínica Odontológica Simplan S/A
Embargado: Rubens Soares da Silva
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vício no
Acórdão recorrido
Não preenchimento, portanto, dos
requisitos inerentes ao recurso CARÁTER INFRINGENTE
Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria
resolvida Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por CLÍNICA ODONTOLÓGICA SIMPLAN S/A contra o v. Acórdão
de fls. 783/789 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do
embargado.
Sustenta, em síntese, a existência de erro
material na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pugnando pelo
seu arbitramento sobre a somatória do valor atualizado da ação principal e da
reconvenção.

É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125848-83.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 28625 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não
está obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A parte embargante não alega qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida,
em claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em
favor da sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
No caso, não se verifica a existência do erro
material apontado pela embargante
que sequer recorreu questionando a
matéria objeto dos presentes embargos
, tendo o v. Acórdão recorrido
majorado os honorários recursais de acordo com a mesma base de cálculo
utilizada pela r. sentença (fl. 730).
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se
adequa, como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto
deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125848-83.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 28625 - cs
4
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator